Tribunal: TJDFT
Processo: 0030249-36.2012.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. DUPLICIDADE DE PRETENSÕES. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA APENAS COM UMA DAS POSTULANTES. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. PROLE COMUM. EXISTÊNCIA. CONVIVENTE CASADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO E POSTERIOR ÓBITO. RELAÇÃO COM OS CONTORNOS PRÓPRIOS DA UNIÃO PESSOAL COM OUTREM. AUSÊNCIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COM A ÚNICA CONVIVENTE APTA A SER RECONHECIDA COM ESSA CONFORMAÇÃO JURÍDICA. APELOS. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APELO ADESIVO. PRAZO PARA RESPOSTA À APELAÇÃO (CPC, arts. 1.003, § 5o, 1.010). CONTAGEM EM DOBRO. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES (CPC, ART. 229). AFERIÇÃO. PROCESSO ORIGINALMENTE FÍSICO. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFIRMADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. SATISFEITOS. ADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO E POSTURA TEMERÁRIA. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II e IV). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. MULTA APLICADA. PARÂMETRO. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Observado que os recursos foram interpostos no interregno processual legalmente estabelecido, tanto o principal quanto o adesivo, e aferido a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos apelos, pois observaram o legalmente estabelecido, ressalvado inclusive que, na conformação do legalmente estabelecido, a subsistência de litisconsortes defendidos por procuradores diversos em processo físico enseja a contagem do lapso temporal na forma dobrada (CPC, arts. 219, 229, 997, 1.003, § 5o, e 1.010, caput e § 1o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial e na defesa, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal
4. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, daí porque sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que, apreendidos esses requisitos, seja conferido ao vínculo essa qualificação e reconhecido como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
5. Emergindo do acervo probatório a certeza de que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, sobrevindo, inclusive, prole comum, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não consubstanciando óbice à sua caracterização sob essa natureza a circunstância de o convivente estar formalmente casado durante parte do lapso temporal que perdurara a vida em comum se aferido que durante o interregno da convivência estivera separado de fato do consorte (CC, art. 1.723, §1o).
6. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, tendo em vista o enlace que anteriormente os envolvera, do qual germinara prole em comum, não detivera nuances de enlace com os contornos próprios da união estável, a par da nuança de que subsistira vínculo no mesmo interstício com essa conformação mantido com consorte diversa, torna inviável o reconhecimento de enlace eventual e desguarnecido de compromisso e intuito de transmutação em entidade familiar com aquela formatação jurídica.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado às posturas processual dos litigantes, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, os litigantes devem atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para se beneficiar, e, ademais, procede de modo a afetar injustificadamente a marcha processual mediante a formulação de peças e apresentação de documentos em sequência e desnecessários ao deslinde da controvérsia, denunciando o propósito volitivo de alterar a verdade dos fatos com o escopo de alcançar seu desiderato mediante indução do judiciário a erro e turvar o regular e legítimo curso procedimental (CPC, arts. 80, II, IV, e 81).
10. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações conhecidas. Parcialmente providos os apelos da autora e da terceira ré no processo no 0030249-36.2012.8.07.0003, negando-se provimento aos apelos dos demais réus. Apelações conhecidas e desprovidas no processo de no 0013310-39.2016.8.07.0003. Preliminares rejeitadas. Litigância de má-fé reconhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.